Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704145-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA ZUANY AMORIM AGRAVADO: ANA EVELYN DE MOURA ZUANY, MARIA DA GLORIA ZUANY SILVA, MARIO JORGE DE MOURA ZUANY, BELIZA DE MOURA ZUANY, SUZYLEI DE MOURA ZUANY, CELIA REGINA ZUANY DUARTE, JOÃO LUIZ JUNIOR DE MOURA ZUANY, MARIA DAS GRACAS ZUANY AREOSA, BERNADETE DE MOURA ZUANY, MARILUZIA ZUANY RANGEL, VERA LUCIA ZUANY DUARTE, ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA BIAZZO, MARCOS EUGENIO BARROSO PEREIRA, CARLOS EUGENIO BARROSO PEREIRA, MARCIO ALVES ZUANY, EDUARDO ALVES ZUANY, MARCIO MOURAO ZUANY, HUGO ALVES ZUANY, MARCELO MOURAO ZUANY, LUIZ FERNANDO MARTINS ZUANY RÉU ESPÓLIO DE: MARIA DE NAZARETH ZUANY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA AUXILIADORA ZUANY AMORIM proferida no bojo do inventário dos bens deixados por Maria de Nazareth Zuany, que indeferiu a sua nomeação como inventariante, em razão do feito estar suspenso até a conclusão da ação em que se discute a validade de testamento ajuizada por Maria da Glória Zuany Silva, irmã da falecida, ante a prejudicialidade das demandas. A agravante alega, em síntese, que a de cujus deixou bens imóveis, que não estão sendo administrados adequadamente, e que não transparência quanto ao destino dos alugueres percebidos. Além disso, até o presente momento não se sabe nem mesmo qual é o real conjunto patrimonial da falecida, pois ninguém tem acesso às contas bancárias. Ademais, o espólio foi inserido no polo passivo de uma ação trabalhista, cujo valor da causa alcança o montante de R$ 243.246,30. Mesmo após ser informado de que a inventariada foi inserida no polo passivo da referida ação trabalhista, o juízo originário decidiu pela manutenção da suspensão do processo, situação que pode ser mantida, tendo em vista o risco que a falta de um administrador/inventariante para representar o espólio. Por fim, independente da sentença que vier a ser proferida nos autos da ação anulatória, é necessário e prudente que o(a) inventariante levante o patrimônio da inventariada e arrole os herdeiros e legatários, além de administrar as locações dos imóveis, com depósito do valor em juízo, pois neste momento não se sabe quem recebe essas verbas. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de inventário, o qual, recebido no tribunal e distribuído ‘imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque, de acordo com o art. 300 do CPC, para que haja a antecipação da tutela recursal, além da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, deve ser demonstrado também o perigo de dano ou risco ao resultado do processo, o que não se encontra devidamente caracterizado nos autos, tendo em vista o longo tempo decorrido entre a decisão que determinou a suspensão do processo e o indeferimento da pretensão da agravante de ser nomeada inventariante. Ante o exposto, sem prejuízo de ulterior reexame da questão, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator